Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000267-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARINALDO SOUZA DA SILVA

Advogado(s): PRISCILA DIAS COSTA ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de Paciente preso em flagrante em dezembro de 2025, por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A Impetrante alegou a ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que decretou a prisão preventiva, o uso indevido de processos em curso para fins de apontamento de reiteração delitiva, a ilegalidade procedimental pela não realização da audiência de custódia e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pugnando pela concessão da ordem para fazer cessar o alegado constrangimento ilegal. Conforme a narrativa processual, durante a abordagem policial, foram apreendidas substâncias entorpecentes e valores em espécie, lavrando-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão, e um laudo de constatação preliminar das substâncias sem indicação do peso exato. Em contrapartida, um adolescente presente na ocasião, ouvido na fase inquisitorial, afirmou não possuir informações que vinculassem o Paciente à prática do tráfico. A decisão questionada é a que, em plantão judicial, converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva (Processo de 1º Grau nº 8002350-27.2025.8.05.0099 – ID96795765), mantida após a realização da audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) a legalidade da utilização de processo criminal anterior em curso para fundamentar o risco de reiteração delitiva; (iii) a alegada ilegalidade procedimental decorrente da ausência de realização da audiência de custódia; e (iv) a adequação da substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em face do risco concreto e demonstrado de reiteração delitiva por parte do Paciente. O Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fez expressa menção à existência de processo criminal anterior (Processo nº 0000520-46.2017.8.05.0099) por delito de mesma natureza, qual seja, tráfico de entorpecentes, o que foi inclusive admitido pelo próprio Paciente em seu interrogatório policial. Tal circunstância, de fato, demonstra uma propensão à prática delitiva e justifica a medida extrema, afastando a alegação de falta de fundamentação e individualização, pois o fundamento se assenta em elementos concretos da vida pregressa do Paciente e na análise do risco por ele representado à sociedade, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que legitima a existência de ações penais e procedimentos diversos como critério válido para a decretação da custódia cautelar.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram cabalmente demonstrados nos autos do flagrante, por meio dos depoimentos dos policiais condutores da ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) e do Laudo de Constatação Preliminar. Adicionalmente, a variedade das substâncias apreendidas, já acondicionadas para a venda, a quantia em dinheiro fracionado encontrada em posse do Paciente e o contexto fático que envolveu a presença de um adolescente no local da abordagem reforçam substancialmente a gravidade concreta da conduta praticada e a periculosidade social do agente. Tais elementos, em conjunto com o histórico de reiteração delitiva, solidificam a necessidade da segregação cautelar para a proteção da ordem pública.

4.
Quanto à alegação de ilegalidade procedimental decorrente da não realização da audiência de custódia, constata-se que o pleito resta prejudicado. As informações prestadas pela Autoridade Coatora nos autos do
Habeas Corpus
esclareceram que a audiência de custódia foi devidamente realizada em momento oportuno (ID 538489690) e que, nessa ocasião, a prisão preventiva do Paciente foi mantida. Além disso, mesmo que houvesse uma eventual demora na realização do ato, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por si só, não é capaz de ocasionar a nulidade automática da segregação preventiva, desde que estejam presentes os pressupostos e fundamentos que justifiquem a medida excepcional, como observado no presente caso para fins de resguardo à ordem pública.

5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se manifestamente insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública no presente caso. A reiteração delitiva do Paciente, evidenciada pela existência de outro processo criminal por tráfico de entorpecentes, demonstra que a sua liberdade representa um risco contínuo à sociedade, indicando que o agente faz do ilícito seu meio de vida ou, no mínimo, possui contumácia na prática criminosa. Dessa forma, diante da real probabilidade de que tais medidas alternativas não surtiriam o efeito almejado de conter o ímpeto criminoso e proteger a coletividade, a manutenção da prisão preventiva afigura-se como a única providência capaz de garantir a efetividade da persecução penal e a preservação da ordem social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM O RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE QUANTO À ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
Tese de julgamento:

"1. A existência de processo criminal anterior pela mesma natureza delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública e afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. A realização da audiência de custódia pelo juízo de origem torna prejudicada a alegação de sua ausência como causa de nulidade da prisão preventiva. 3. A efetiva realização da audiência de custódia, na qual a prisão preventiva é mantida, afasta a alegação de nulidade por ausência ou irregularidade do ato."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8000267-10.2026.8.05.0000
, sendo Paciente,
MARINALDO SOUZA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.